Tribunal: TJSP
Processo: 1008805-34.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer e restituir c/c indenização por danos morais – Alegação de fraude – Sentença de procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Pan que se confunde com o mérito – "Golpe do falso funcionário" ou "Golpe da falsa central de atendimento" – Recebimento de telefonema de suposto

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer e restituir c/c indenização por danos morais – Alegação de fraude – Sentença de procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Pan que se confunde com o mérito – "Golpe do falso funcionário" ou "Golpe da falsa central de atendimento" – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira que estaria realizando investigação de crime – Correntista que, seguindo orientações do falso preposto efetuou transferências via PIX e TED em dois dias, respectivamente – Discrepância entre o valor das operações e o perfil de consumo não evidenciada – Ausência de prova de prestação de serviço defeituoso, ou de fraude de enquadramento em fortuito interno, obstando incidência da Súmula STJ 479 – Ação improcedente – Decaimento invertido - Sentença substituída – Recursos providos.